Tribunal: STJ
Processo: 0066686-12.2014.8.13.0271
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937288 - MG(2025/0175673-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: DESTILARIA RIO GRANDE S/A
ADVOGADOS
: ENZO RODRIGO DE JESUS - SP212245
ALLAN CARLOS MARCOLINO - SP212876
EMBARGADO
: BENEDITA SIMAO FERREIRA
ADVOGADOS
: MILENE ALVES PEREIRA DE BROCKMANN STUBBERT - MG044610
CARLOS ANDRE RIBEIRO - MG107323
INTERES.
: RENUKA VALE DO IVAI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CESAR ROMERO SALES PIMENTEL - MG103907
LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - SP120528
MARIA VICTÓRIA MANGEON KNORR - SP451396
GABRIEL DE ALMEIDA CINTRA GONÇALVES - SP460771
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 50fb03ba-fa07-4390-a371-4a19970e47e1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937288 - MG(2025/0175673-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: DESTILARIA RIO GRANDE S/A
ADVOGADOS
: ENZO RODRIGO DE JESUS - SP212245
ALLAN CARLOS MARCOLINO - SP212876
EMBARGADO
: BENEDITA SIMAO FERREIRA
ADVOGADOS
: MILENE ALVES PEREIRA DE BROCKMANN STUBBERT - MG044610
CARLOS ANDRE RIBEIRO - MG107323
INTERES.
: RENUKA VALE DO IVAI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CESAR ROMERO SALES PIMENTEL - MG103907
LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - SP120528
MARIA VICTÓRIA MANGEON KNORR - SP451396
GABRIEL DE ALMEIDA CINTRA GONÇALVES - SP460771
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração, opostos por DESTILARIA RIO
GRANDE
contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno
S/A,
interposto por RENUKA VALE DO IVAI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, nos
termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS
C/C
CESSANTES E DANO EMERGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais, lucro cessante e
c/c
dano emergente.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55870054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:26
Código de Controle do Documento: ada4d4b6-6c9c-481c-b99c-b5c107c0a87b

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 1368)

Nas
razões
do
presente
recurso
(e-STJ
fls.
1378-1385),
a embargante afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão e
obscuridade, sobretudo quanto à argumentação tecida quanto à ofensa
ao art. 215 do CC e
parágrafo único, da
Aduz omissão e
art. 233,
Lei no 6.404/76.
obscuridade quanto à alegação de quitação plena pela escritura pública, de
maneira a ser afastada a incidência da
à espécie. Refere, ainda,
Súmula 7/STJ
omissão e contradição quanto à exclusão de solidariedade e à aplicação do CDC.
Deduz obscuridade na aplicação da
Requer, assim, o acolhimento
Súmula 83/STJ.
dos embargos com a devida aplicação de efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
2.
Verifica-se,
nessa
linha,
que
as
questões
apontadas
pela parte embargante foram opostas ante a negativa de provimento do agravo
interno de RENUKA VALE DO IVAI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (e-STJ fls.
1366-1372), não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou
obscuros do julgado, mas mera reiteração de suas razões de mérito.
3. Com efeito, as matérias deduzidas não constituem quaisquer desses
vícios, sobretudo em relação à irresignação atinente à inaplicabilidade dos óbices
da Súmula 7 do STJ e da Súmula 83 do STJ, esta que, inclusive, sequer foi objeto da
decisão ora recorrida.
4. Saliente-se que a parte então agravante suscitou a ofensa aos
arts. 1.022, II, do CPC, 2o e 3o do CDC, 233, parágrafo único, da
e
Lei no 6.404/76,
215 do CC, de sorte que afastada a alegação mediante o reconhecimento de
ausência de negativa de prestação jurisdicional e da incidência da Súmula 7/STJ,
considerando as particularidades expressamente apontadas à e-STJ fls. 1297-1298,
o que foi mantido em sede de agravo interno.
5. Consigne-se, a propósito, o quanto explicitado no acórdão recorrido:

(...) - Da violação do
do CPC
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55870054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:26
Código de Controle do Documento: ada4d4b6-6c9c-481c-b99c-b5c107c0a87b

Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
(...)
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de
fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o
ao julgar o recurso
TJ/MG
interposto pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls.
):
1047/1049
(...)
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular 7/STJ.
Além disso, a parte agravante também não foi capaz de demonstrar
como a análise das questões referentes à responsabilidade solidária das rés e à
validade da escritura pública não exigiria o reexame de fatos e provas, de modo que
referida Súmula não deve ser afastada na hipótese.
- Da divergência jurisprudencial
Por fim, nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que a agravante entende
divergir do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude
fática ou ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
(...) (e-STJ fls. 1370-1371, grifos nossos)

6. O aresto, ao contrário do alegado, esclareceu, de forma devidamente
fundamentada, o afastamento da ofensa aos dispositivos e temas
suscitados, notadamente ante à manutenção da ausência de negativa de
prestação jurisdicional e da incidência da Súmula 7/STJ.
7. Na verdade, na presente hipótese, revela-se nítida a pretensão
do embargante de se valer dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito
esse incompatível com a natureza desse recurso.
8. Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
9. Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55870054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:26
Código de Controle do Documento: ada4d4b6-6c9c-481c-b99c-b5c107c0a87b

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55870054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:26
Código de Controle do Documento: ada4d4b6-6c9c-481c-b99c-b5c107c0a87b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.937.288 / MG
Número Registro: 2025/0175673-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00666861220148130271
10000232422899001
10000232422899002
10000232422899003
10000232422899004
10000232422899005
10000232422899006
10000232422899007
666861220148130271
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENUKA VALE DO IVAI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CESAR ROMERO SALES PIMENTEL - MG103907
LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - SP120528
MARIA VICTÓRIA MANGEON KNORR - SP451396
GABRIEL DE ALMEIDA CINTRA GONÇALVES - SP460771
AGRAVANTE : DESTILARIA RIO GRANDE S/A
ADVOGADOS : ENZO RODRIGO DE JESUS - SP212245
ALLAN CARLOS MARCOLINO - SP212876
AGRAVADO
: BENEDITA SIMAO FERREIRA
ADVOGADOS : MILENE ALVES PEREIRA DE BROCKMANN STUBBERT -
MG044610
CARLOS ANDRE RIBEIRO - MG107323
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
Documento eletrônico VDA56864183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: ede9cae8-0a22-4fe8-88e9-3a30f0be38f9

MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DESTILARIA RIO GRANDE S/A
ADVOGADOS
: ENZO RODRIGO DE JESUS - SP212245
ALLAN CARLOS MARCOLINO - SP212876
EMBARGADO : BENEDITA SIMAO FERREIRA
ADVOGADOS
: MILENE ALVES PEREIRA DE BROCKMANN STUBBERT -
MG044610
CARLOS ANDRE RIBEIRO - MG107323
INTERES.
: RENUKA VALE DO IVAI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CESAR ROMERO SALES PIMENTEL - MG103907
LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - SP120528
MARIA VICTÓRIA MANGEON KNORR - SP451396
GABRIEL DE ALMEIDA CINTRA GONÇALVES - SP460771
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: ede9cae8-0a22-4fe8-88e9-3a30f0be38f9